Tribunal: TJMT
Processo: 1024894-92.2023.8.11.0015
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024894-92.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[DANIEL PINHEIRO SILVA - CPF: 441.281.068-28 (RECORRENTE), KEREN LARISSA BAESSO DE ARAUJO - CPF: 010.506.841-17 (ADVOGADO), FASIPE CENTRO EDUCACIONAL LTDA - ME - CNPJ: 07.939.776/0001-10 (RECORRIDO), DIEGO GUTIERREZ DE MELO - CPF: 905.736.761-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995).

R E L A T Ó R I O

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995).

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1024894-92.2023.8.11.0015

Polo Ativo

DANIEL PINHEIRO SILVA

Polo Passivo

FASIPE CENTRO EDUCACIONAL LTDA - ME

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

SÚMULA DE JULGAMENTO (ARTIGO 46 DA LEI 9.099/95).

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA. ALEGAÇÃO DE PROIBIÇÃO DE PROSSEGUIMENTO NO CURSO. ÔNUS DA DIALETICIDADE. OBSERVÂNCIA. PENDÊNCIA DE PRÉ-REQUISITO. ÓBICES NÃO COMPROVADOS. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA PARTE AUTORA. ART. 373, I, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Da violação ao ônus da dialeticidade recursal.
As razões recursais infirmam os fundamentos de fato e de direito para a pretensa reforma da sentença, o que atende o juízo de admissibilidade. (STJ, AgInt no AREsp n. 1.751.777/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 30/3/2022).

2.
Do caso em análise.
Recurso inominado interposto contra sentença de improcedência dos pedidos iniciais sob o fundamento de que não houve a comprovação dos fatos constitutivos do direito da parte recorrente, ao passo que a irresignação recursal se pauta na prévia inversão do ônus da prova pelo juízo
a quo
, o que teria atribuído a responsabilidade por desconstituir as narrativas iniciais à instituição de ensino.

3.
Razões de decidir.
Em que pese as alegações da parte autora, ora recorrente, razão não assiste. No agir processual, embora a facilitação dos meios de defesa constitua regra nas relações sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, não isenta a parte autora em provar minimamente o alegado, especialmente sobre aquilo que esteja em seu poder. A prerrogativa de inversão do ônus probatório não é absoluta e destina-se para aquelas provas que apresentam impossibilidade ou demasiado desequilíbrio ao consumidor, devendo, ainda, ostentar a verossimilhança, caso contrário importaria em desvirtuamento do instituto.

4. Hipótese dos autos em que o conjunto probatório construído pela parte autora não possui os elementos necessários para comprovação dos fatos alegados, quais sejam, a proibição de continuar cursando o 8o semestre da graduação pela instituição de ensino e a cobrança de R$ 11.000,00 (onze mil reais) para cursar a matéria pré-requisito.

5. A comprovação mínima da ocorrência dos fatos alegados está inclusa nos fatos constitutivos do direito da parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC, em especial pela negativa apresentada pela instituição de ensino desde a contestação.

6.
Dispositivo.
Recurso conhecido e desprovido.

7. Sentença mantida e a súmula do julgamento servirá de acórdão, nos moldes do art. 46 da Lei n. 9.099/1995.

8. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados no importe de 10% do valor atualizado da causa (artigo 55 da Lei n. 9.099/95), suspensa a sua execução, nos moldes do artigo 98, § 3o, do CPC.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2024